Tribunal: TJPA
Processo: 0803793-20.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6084 - IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803793-20.2018.8.14.0000

IMPETRANTE: INSTITUTO DE DEFESA E PROTECAO DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO PARA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ;

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO Nº 0803793-20.2018.8.14.0000

IMPETRANTE: INSTITUTO DE DEFESA E PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO PARÁ - IDPC/PA

IMPETRADO(A): SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA E INCIDÊNCIA SOBRE TUST E TUSD. TEMA 986/STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

Trata-se de mandado de segurança impetrado por associação de defesa do consumidor objetivando que o Estado se abstenha de efetuar a cobrança de ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), de Transmissão (TUST) e encargos setoriais lançados nas faturas de energia elétrica de seus associados.

II. Questão em discussão

2. (i) saber se as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS, à luz do que se pacificou na jurisprudência das Cortes Superiores (análise de mérito).

III. Razões de decidir

3. Mérito: A pretensão autoral contraria expressamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ao julgar o REsp 1.163.020/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 986), a referida Corte pacificou a tese de que a TUST e a TUSD compõem o preço final da operação de fornecimento de energia elétrica, integrando, inexoravelmente, a base de cálculo do ICMS.

4. Verifica-se que a parte impetrante não faz jus à modulação dos efeitos fixada no precedente repetitivo supracitado, visto que não obteve qualquer decisão liminar favorável que determinasse a abstenção da cobrança e que se encontrasse vigente antes da data estabelecida pelo STJ (27.03.2017).

IV. Dispositivo e tese

5. Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; Código de Processo Civil de 2015, art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.163.020/RS (Tema Repetitivo 986); STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de junho de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Instituto de Defesa e Proteção do Consumidor do Estado do Pará - IDPC/PA contra ato atribuído ao Secretário Executivo de Estado da Fazenda do Pará, pleiteando a abstenção da cobrança de ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), de Transmissão (TUST) e encargos setoriais lançados nas faturas de energia elétrica dos seus associados.

Narra a parte impetrante que atua como entidade civil vocacionada à defesa do consumidor, representando seus associados usuários de energia elétrica. Argumenta que o ICMS incidente nas contas de energia encontra-se com sua base de cálculo majorada ilegalmente. Sustenta que o imposto incide sobre o valor total da fatura, o que engloba indevidamente as rubricas TUSD, TUST e encargos setoriais, quando a legislação e a jurisprudência determinariam a incidência estritamente sobre a demanda de energia efetivamente consumida. Diante do exposto, formulou os seguintes pedidos:

"a) Seja concedida, inaudita altera pars, a Medida Liminar, determinando que o Estado do Pará se abstenha de exigir o ICMS sobre as tarifas TUSD (Distribuição), TUST (Transmissão) e sobre os ENCARGOS SETORIAIS, ou qualquer outro componente da tarifa aplicada a Impetrante (independente de nomenclatura utilizada), laçadas nas faturas de energia elétrica pela CELPA, limitando a incidência do ICMS, única e exclusivamente à parcela de energia elétrica (COMPRA DE ENERGIA) da tarifa de fornecimento das unidade consumidoras dos associados;

(...)

e) A concessão definitiva da segurança, sendo julgada Totalmente Procedente a presente ação para declarar a inexistência de relação jurídica tributária no recolhimento do ICMS, repassado pela CELPA em favor do ESTADO DO PARÁ, sobre as Tarifas de Uso (TUSD-DISTRIBUIÇÃO e TUST-TRANSMISSÃO) e ENCARGOS SETORIAIS, bem como sobre os demais componentes da tarifa (independente de nomenclatura) lançados nas faturas de Energia Elétrica pela CELPA, limitando a incidência do ICMS, única e exclusivamente, à tarifa de energia elétrica (COMPRA DE ENERGIA) OU T.E., ordenando à CELPA que se abstenha de cobrar o valor do repasse da exação declarada inválida ou ilegal."

Em suas informações, a autoridade coatora defendeu a legalidade do ato e da base de cálculo adotada para a exação. Destacou o julgamento da questão pelo STJ, de acordo com o tema 986/STJ.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Ilustre Procuradora de Justiça Cível se manifestou pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, lecionam Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, na obra Direito Constitucional Descomplicado. 21ª edição. 2022, o seguinte:

“Direito líquido e certo é aquele demonstrado de plano, de acordo com o direito, e sem incerteza, a respeito dos fatos narrados pelo impetrante. É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Se a existência do direito for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não será cabível o mandado de segurança. Esse direito incerto, indeterminado, poderá ser defendido por meio de outras ações judiciais, mas não na via especial e sumária do mandado de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Narra a parte impetrante que atua como entidade civil na defesa dos direitos dos consumidores e pleiteia que o Estado do Pará se abstenha de exigir o ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), de Transmissão (TUST) e sobre os encargos setoriais lançados nas faturas de energia elétrica dos seus associados. Alega-se que a referida exação tributária deveria incidir exclusivamente sobre a parcela de energia elétrica efetivamente consumida.

No que pertine ao mérito da pretensão, não se constata a existência de direito líquido e certo amparável. A tese central da Associação Impetrante contraria a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.163.020/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 986), pacificou o entendimento de que a TUST e a TUSD compõem o preço final da operação de fornecimento de energia elétrica e, inexoravelmente, integram a base de cálculo do ICMS.

Não obstante a tese desfavorável ao contribuinte,
houve expressa modulação dos efeitos da decisão
, para beneficiar
os consumidores que, até 27/03/2017
, tenham ajuizado ações judiciais com pedido de tutela,
que tenham sido deferidas
. Vejamos:

“Modulação de efeitos: “

1.
Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma- a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017- data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo
.
Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final
.

2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada.”

Restou expressamente consignado pelo Tribunal da Cidadania que a referida modulação não beneficia os contribuintes que apenas realizaram o ajuizamento da demanda judicial, mas na qual inexista concessão efetiva de tutela de urgência ou de evidência, tampouco aqueles cuja liminar outrora deferida já não mais se encontre vigente.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte impetrante não logrou êxito em obter decisão liminar favorável antes do marco temporal estipulado. Como não se concedeu a tutela provisória para suspender a cobrança, incide integralmente a tese cogente firmada no Tema 986 do STJ, que chancela a legalidade da exação efetuada pelo Estado do Pará.

Portanto, revela-se imperativa a denegação da ordem, pela ausência de embasamento jurídico frente aos precedentes qualificados aplicáveis à matéria.

Assim, diante do exposto, DENEGO SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos da fundamentação.

Defiro o benefício da gratuidade da justiça.

Sem custas.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/06/2026